Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELA CONTRATUAL DEPOIS DO VENCIMENTO. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TEMA 1078 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 52417887/ 52417888), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora/recorrente alega que, embora quitado o contrato de financiamento, o seu nome foi mantido em cadastros de inadimplentes e que recebeu cobranças indevidas, deixando as rés de providenciarem a baixa no gravame sobre o veículo HONDA/BIZ 125, placa REF5F87. Pugna pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados às seguintes obrigações: promoverem a baixa do gravame no referido veículo; e pagarem indenização por danos morais.

3. Em suas contrarrazões o Banco PAN suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que não ocorreu falha na prestação dos serviços. No mérito, ambos os recorridos pugnam pela manutenção da sentença (ID 52417900 e 52417892).

4. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira cedente de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração e aferição da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.

5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

6. Incontroverso o fato de que a autora não pagou as parcelas do financiamento bancário contraído perante o Banco PAN, o que ocasionou a legítima inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em 14/05/2021 (ID 52417132 - Pág. 2), assim como a propositura de ação de busca e apreensão 0704740-19.2022.8.07.0001, em trâmite na 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (DF). E quitadas as parcelas em atraso em 30/12/2022 (ID 52417111 - Pág. 5), o nome da autora foi excluído dos cadastros de inadimplentes, SCPC e SERASA, em 03 e 02/01/2023, respectivamente (ID 52417132 - Pág. 2 e 52417136 - Pág. 2). Assim, quitada a dívida e excluído o nome da autora de cadastros de inadimplentes, em prazo inferior a 5 dias, deve ser afastada a alegada falha da instituição financeira na prestação dos serviços.

7. Quanto à baixa do gravame, nos termos do Tema Repetitivo 1.078, do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (REsp 1881453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que o gravame gerou prejuízo indenizável.

8. Ademais, mera cobrança de dívida, ainda que indevida, não tem o escopo de vulnerar atributos da personalidade da parte contratante, especialmente porque não comprovada cobrança vexatória ou exposição indevida da consumidora.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.